Tribunal: TJMT
Processo: 1043470-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043470-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS - CPF: 718.289.581-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ATIVIDADE RURAL COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça requerido em embargos à execução, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o indeferimento da gratuidade da justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, configura nulidade por violação ao art. 99, § 2º, do CPC; e (ii) os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A intimação prévia prevista no art. 99, § 2º, do CPC não possui caráter absoluto, sendo exigível apenas quando houver dúvida razoável sobre a capacidade econômica, o que não se verifica quando os próprios documentos apresentados infirmam a alegada hipossuficiência.

4. A decisão agravada fundamentou-se em análise concreta do conjunto probatório, que evidenciou atividade rural estruturada, existência de patrimônio e movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e cede diante de elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica, não se confundindo dificuldade financeira momentânea com insuficiência jurídica de recursos.

6. O endividamento decorrente da atividade econômica, inclusive rural, não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indevida transferência do risco empresarial ao Estado.

7. Inexistem omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

8. A pretensão subsidiária de diferimento das custas ao final carece de amparo legal, diante da inexistência de previsão normativa aplicável fora das hipóteses de concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação prevista no art. 99, § 2º, do CPC não é obrigatória quando os elementos dos autos evidenciam, de plano, a capacidade econômica da parte.

2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

3. O endividamento decorrente da atividade econômica não caracteriza, por si só, hipossuficiência jurídica apta a ensejar a gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL N. 1043470-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento nº 1043470-13.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado em sede de embargos à execução.

Narra o agravante que a decisão agravada incorre em nulidade por violação aos arts. 10 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o indeferimento da benesse ocorreu sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência.

Sustenta, ainda, a existência de omissão e contradição no decisum, porquanto não teria havido enfrentamento integral dos pedidos deduzidos no agravo de instrumento, notadamente quanto ao efeito suspensivo e à retificação do valor da causa.

No mérito, reafirma a alegação de incapacidade financeira, asseverando que sua atividade rural enfrenta severa crise econômica, com prejuízos acumulados, elevado endividamento e ausência de liquidez imediata, circunstâncias que inviabilizariam o recolhimento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Requer, assim, a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento das custas ao final.

Contraminuta apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A. pugna pela manutenção integral da decisão agravada, ao fundamento de que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência, destacando a existência de patrimônio relevante e atividade econômica estruturada, aptos a afastar a presunção de pobreza jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre consignar que o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática, exigindo, para sua procedência, a demonstração objetiva de desacerto do decisum impugnado, seja por violação à lei, seja por dissenso com entendimento consolidado, o que não se verifica na hipótese.

No tocante à alegada nulidade por inobservância do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, não assiste razão ao agravante. A leitura sistemática do referido dispositivo revela que a intimação prévia para comprovação da hipossuficiência constitui providência condicionada à existência de dúvida razoável quanto à capacidade econômica da parte. Não se trata de exigência absoluta e automática, mas de faculdade judicial vinculada à insuficiência dos elementos probatórios apresentados.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada, ao manter o indeferimento da gratuidade, baseou-se em exame minucioso do acervo documental, concluindo pela existência de elementos aptos a infirmar a presunção relativa de hipossuficiência.

Conforme consignado na decisão originária, os documentos evidenciam que o agravante exerce atividade rural com estrutura produtiva relevante, possui patrimônio vinculado à exploração econômica e mantém movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade absoluta de arcar com os custos do processo.

Nessa perspectiva, não há falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento decorre diretamente da análise dos próprios elementos trazidos pela parte, não havendo introdução de fundamento novo ou estranho ao debate processual.

Quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional, igualmente não prospera a insurgência.

A decisão agravada enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a questão central posta em debate, qual seja, a concessão da gratuidade da justiça, sendo desnecessária a análise exauriente de todos os argumentos deduzidos, sobretudo quando incapazes de infirmar a conclusão adotada.

A jurisprudência consolidada admite que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos das partes, desde que exponha, de maneira clara, as razões de seu convencimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da efetiva hipossuficiência do agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça.

É cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Todavia, tal presunção cede diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso vertente, embora o agravante alegue prejuízo fiscal, endividamento e ausência de liquidez, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para caracterizar hipossuficiência jurídica. Isso porque o conceito jurídico de insuficiência de recursos não se confunde com dificuldade financeira momentânea ou com o risco inerente à atividade econômica exercida.

Com efeito, a análise do conjunto probatório revela que o agravante está inserido em atividade rural de significativa envergadura, envolvendo contratos de arrendamento, exploração de imóvel rural e movimentação de valores expressivos, ainda que sujeitos a oscilações próprias do setor. A existência de patrimônio, ainda que imobilizado, e a manutenção de estrutura produtiva indicam capacidade econômica global que afasta a concessão automática do benefício.

Cito do seu imposto de renda Id. 197188202 – Pje 1° grau:

O extrato bancário com sua movimentação:

A alegação de ausência de liquidez imediata, embora relevante, não é suficiente, isoladamente considerada, para justificar a gratuidade integral, sobretudo quando não demonstrado que o pagamento das custas comprometeria o sustento básico do agravante ou de sua família.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o endividamento decorrente da atividade empresarial, inclusive rural, não caracteriza, por si só, hipossuficiência jurídica, sob pena de transferir ao Estado o risco inerente à exploração econômica.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTORA AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...)
O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a produtora rural é hipossuficiente
.”
(TJMT, N.U 1010294-19.2020.8.11.0000, rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 01/07/2020, DJE 07/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO –
PRODUTOR RURAL
– AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO DE ALTO VALOR – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DEFERIMENTO –
DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA
– RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. (...)
(N.U 1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

– Grifei.

No mesmo sentido, a pretensão subsidiária de diferimento das custas ao final não encontra amparo, porquanto, conforme destacado na contraminuta, há vedação normativa expressa no âmbito local quanto a tal modalidade de recolhimento, inexistindo base legal para sua concessão fora das hipóteses de gratuidade.

Por fim, cumpre salientar que o agravante não trouxe, em sede de agravo interno, qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e devidamente afastados.

Assim, ausente demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026